Tribunal: TJES
Processo: 0003217-78.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003217-78.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: IZAIAS GOMES DE CARVALHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
Ação indenizatória proposta visando à compensação por danos morais e à concessão de pensão vitalícia em decorrência de acidente de trabalho. O autor, servidor temporário responsável por serviços de limpeza, sofreu lesão no polegar direito ao utilizar uma serra circular de sua propriedade para cortar um vergalhão, enquanto tentava desobstruir o encanamento de um banheiro em uma escola municipal. Alega que a lesão o incapacitou para a função de pedreiro.

2.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, adota natureza objetiva em atos comissivos de agentes públicos, exigindo comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

3.
Nos casos de conduta omissiva, a responsabilização do ente público demanda prova de culpa, aplicando-se a teoria da culpa ou falta do serviço, a qual exige demonstração de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente.

4.
No caso concreto, o autor agiu de forma deliberada e autônoma ao utilizar uma serra circular de sua propriedade, instrumento que não fazia parte de suas atribuições como auxiliar de limpeza, tampouco lhe foi fornecido pela administração pública.

5.
A prova testemunhal evidencia que a iniciativa de buscar e utilizar a serra circular partiu do próprio autor, que se ausentou da escola para buscar a ferramenta e, por escolha própria, empregou-a na tentativa de desentupir o encanamento.

6.
Conclui-se que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, pois o autor, apesar de desempenhar funções alheias ao seu contrato de trabalho, optou por realizar o serviço de forma inadequada e com instrumento não autorizado ou fornecido pela administração.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes (evento nº 9469324), que, nos autos da ação indenizatória proposta em seu desfavor por
IZAIAS GOMES DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar o Município de Marataízes a prestar ao autor indenização: 1) consistente no pensionamento mensal de 1⁄2 (meio) salário-mínimo; e 2) por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810 do STF)”.

Em suas razões recursais (evento nº 9469326), o ente apelante aduz, em síntese, que
(i)
é vedada a vinculação da pensão mensal fixada ao salário-mínimo vigente;
(ii)
“a irregularidade em levar maquinário particular para a escola onde exercia serviços de limpeza, torna patente a quebra da causalidade” (fl. 05);
(iii)
“a atividade contratual do autor – limpeza e conservação – não comporta fiscalização de profissional da educação, pois a expertise é do requerente” (fl. 08); e que
(iv)
“houve o excesso de confiança do autor em suas próprias habilidades ensejando imprudência” (fl. 11).

Na instância originária,
IZAIAS GOMES DE CARVALHO
, à época servidor temporário – auxiliar de serviços de limpeza e conservação – do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
,

ajuizou ação indenizatória em desfavor do ente municipal em razão de acidente de trabalho ocorrido em 11/12/2017.

Narra o requerente que enquanto realizava função que extrapolava o objeto de seu contrato de designação temporária, qual seja, desentupimento do encanamento do esgoto do banheiro masculino da EMEF Antônio Serafim, sofreu fratura exposta no polegar direito, conforme CAT formalizada em 15/12/2017 (fl. 47).

Por fim, destaca o requerente que a lesão sofrida o deixou incapacitado para exercer a função de pedreiro, mesmo após o tratamento médico e fisioterapêutico, estando impossibilitado de realizar movimentos de “pinça” ou de oposição com o polegar direito. Em razão disso, pugna pelo recebimento de indenização, incluindo pensão vitalícia e compensação por dano moral.

Como é cediço, o artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sobre a responsabilidade civil do Estado, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos
atos comissivos
praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos
atos omissivos
ela é subjetiva. Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente, asseveram que
1
2
:

Com efeito, dúvida alguma pode prosperar quanto ao cabimento da responsabilização objetiva no caso de atos lícitos causadores de prejuízos especial e anormal aos administrados. [...]

De outra parte, há largo campo para a responsabilidade subjetiva
no caso de atos omissivos
, determinando-se então a responsabilidade pela teoria da
culpa ou falta de serviço
, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.

[...] Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir, diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa.

Sobre a dinâmica do sinistro, extrai-se dos autos que o autor buscava o desentupimento de um encanamento utilizando-se de um vergalhão, contudo, percebeu a necessidade de cortar referido instrumento, quando utilizou-se de uma serra circular de sua propriedade para tanto, atingindo seu polegar.

Embora a testemunha Lourenza Marvila (
link
da mídia disponibilizado à fl. 266), tenha consignado que a responsável pela gestão da escola municipal em que ocorreu o acidente, solicitava, com frequência, que o requerente atuasse em serviços incompatíveis com sua função de agente de conservação e limpeza, nesse evento específico, a utilização da serra circular cuidou-se de conduta deliberada do próprio autor.

Isso é o que revela a testemunha Lourenza Marvila, que afirmou que enquanto o autor efetuava a limpeza do banheiro masculino, este percebeu que a água não era esgotada pelo ralo, oportunidade em que dirigiu-se até os fundos da edificação para averiguar a situação do encanamento. Aduziu que na sequência o autor utilizou-se de um vergalhão para o desentupimento, porém resolveu cortar o instrumento com uma serra circular que foi buscar fora do local de trabalho, quando atingiu o próprio polegar.

A mesma narrativa é confirmada pela testemunha Alcelina Carvalho da Silva, que inclusive informou que naquele dia o autor saiu da escola para buscar a serra circular para efetuar o corte no vergalhão.

Referida prova indica que
IZAIAS GOMES DE CARVALHO
, enquanto realizava função inserida nas atribuições de seu cargo – limpeza de banheiro, deliberadamente, tentou solucionar problema – entupimento – lançando mão de suas habilidades, inclusive com utilização de uma serra circular, a qual estava habituado a manejar em razão de desempenhar também a atividade de pedreiro.

Portanto, não se identifica ato culposo da Administração no caso concreto, pois o autor, por iniciativa própria, buscou dar solução para o problema identificado de acordo com suas habilidades, inclusive ausentando-se da escola onde trabalhava para buscar ferramenta que julgava necessária, cujo funcionamento dominava, concluindo-se, assim, que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em dever de indenizar.

A orientação ora adotada encontra amparo da jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES. DESVIO DE FUNÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. 1. O desvio de função, embora não dê ensejo ao reenquadramento do servidor, gera direito à indenização desde que devidamente comprovado sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. Súmula nº 378 do STJ. Hipótese em que o autor, operador de máquinas, não logrou comprovar que exercia funções inerentes ao cargo de mecânico. 2. Mesmo nos casos relativos a acidente de trabalho a responsabilidade do Estado é objetiva, admitindo-se a responsabilização da Administração Pública quando presente a relação de causalidade entre a conduta administrativa e o resultado danoso, a oficialidade da ação ou omissão, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Dever de indenizar não configurado na casuística, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJRS; AC 5000366-55.2023.8.21.9000; Seberi; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 28/09/2023; DJERS 02/10/2023)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO. SERVIDOR (OCUPANTE DO CARGO DE PEDREIRO) QUE FRATUROU O PÉ DIREITO AO CAIR DE ESCADA, ENQUANTO COLOCAVA CORTINA EM ANTITEATRO MUNICIPAL. Questão que deve ser examinada com base em responsabilidade subjetiva da Administração, por suposta omissão no cuidado com a segurança do servidor. Inexistência, entretanto, de prova de culpa. Pedido improcedente, inclusive porque não ficou caracterizada hipótese de desvio de função. Adicional de insalubridade. Verba que deixou de ser paga durante o período de afastamento para tratamento. Inadmissibilidade. Conforme disposição expressa do artigo 143 da Lei Complementar Municipal n. 01/1993, será licenciado, com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Sentença de parcial procedência. Recursos desprovidos. (TJSP; AC 1000976-85.2021.8.26.0282; Ac. 16795189; Itatinga; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ferreira Rodrigues; Julg. 22/05/2023; DJESP 01/06/2023; Pág. 2501)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

É como voto.

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 1050.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 589.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.